Tribunal: STF
Processo: HC 238361
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente “pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, I e IV c/c 14, II, e 288-A, todos do Código Penal; art. 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 56 da Lei nº 9.605/98.”



    Alega-se, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “1. Concessão de MEDIDA em caráter LIMINAR, pela evidência de fumus boni iuris e periculum in mora, conforme perfeitamente delineado no tópico II.1, em razão da manifesta ilegalidade DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, a fim de determinar que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, em consequência do relaxamento de sua prisão, devendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão para salvaguardar a marcha processual;



    1.1. A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, vez que evidencia na presente petição;



    1.2. O periculum in mora é claramente evidente. Não prover o presente pedido Liminar concretiza-se em dano irreparável, já que o paciente permanecerá preso, sem oferecerem risco ao processo, a pretensão punitiva estatal e a ordem pública, reitere-se que o paciente se apresentou espontaneamente.



    2. Que seja conhecido e provido na sua totalidade o pedido, concedendo força definitiva a liminar concedida, contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, requeremos que haja a concessão do pleito para que o paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura.



    3. Alternativamente, ao fim, em caso de que não seja concedida ordem em sede da liminar pleiteada, pugna o paciente pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em atenção ao disposto no tópico II.3, ficando o paciente obrigado a comparecer a todos os atos processuais;



    4. Por fim, pugna no mérito pelo reconhecimento de ofício da ilegalidade constante na dilação exacerbada de prazo para realização da instrução processual, devendo a prisão ser relaxada e ao fim aplicadas cautelares diversas da prisão;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    A matéria relativa ao excesso de prazo para formação da culpa não foi apreciada no acórdão impugnado. Assim, para não incorrer em supressão de instância, esta Corte não pode conhecer do tema.



    (...)



    A moldura fática delineada pelas instâncias de origem – "os documentos produzidos no âmbito policial revelam a gravidade em concreto do delito apontado (cometido em face da vida humana, com aparente emboscada e mediante promessa de pagamento); bem como a periculosidade dos representados, o modus operandi e circunstâncias dos crimes em análise (por motivo fútil)" (e-STJ fl. 2120) – evidencia reprovabilidade acentuada da conduta e periculosidade.



    Pertinente, ao caso, a lição do Supremo Tribunal Federal de ser admissível a custódia preventiva para garantia da ordem pública, quando fundada na gravidade concreta do crime, a depender do modus operandi (HC 222.188 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/12/2022, Processo eletrônico DJe-020 Divulg. 03-02-2023 Public. 06-02-2023; HC 210.607 AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, Processo eletrônico DJe-001 Divulg. 09-01-2023 Public. 10-01-2023). (...).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente